Tribunal: STF
Processo: ARE 1441622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR (ACT). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.



    CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA SOB A ÉGIDE DAS LEIS N. 8.391/91, 456/2009 E 16.861/2015. RENOVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES MEDIANTE SUJEIÇÃO A PROCESSO SELETIVO ANUAL. DURAÇÃO DO CONTRATO NÃO SUPERIOR AO ANO LETIVO. LOTAÇÃO DA SERVIDORA, ADEMAIS, EM LOCAIS DIFERENTES A CADA CONTRATAÇÃO, O QUE EVIDENCIA A FINALIDADE DE SUBSTITUIR SERVIDORES EM LICENÇA OU AFASTAMENTO. CONTRATO REALIZADO SOB O REGIME JURÍDICOADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS EMINENTEMENTE TRABALHISTAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.



    "O regime celetista não tem aplicação às relações estatutárias. Além da incompatibilidade lógica (empregado público fica exposto a um regramento; funcionário público, a outro), a aplicação da CLT ofenderia a autonomia administrativa das entidades federativas, que têm aptidão para legislar em termos próprios para seus servidores. Por isso, ficam prejudicados os pedidos de pagamento de FGTS ou anotação de CTPS" (TJSC, AC 0003120-79.2009.8.24.0135, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19/07/2018).



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente